Tribunal: TJSP
Processo: 2086534-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000720610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2086534-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante CARLOS ALBERTO ROSO, é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 2086534-15.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.089
Voto no 28.089
Embargos de Declaração Cível no 2086534-15.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível
Embargante: Carlos Alberto Roso
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Helmer Augusto Toqueton Amaral
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição
- Inocorrência - Embargos meramente infringentes e com fins
de prequestionamento - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS ALBERTO ROSO contra o acórdão (fls. 83/88) que negou
provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, conforme a seguinte
ementa:
"ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

Decisão
que
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita

Insurgência do autor
Descabimento
Documentação
acostada aos autos que não demonstra a hipossuficiência
alegada pelo recorrente
Decisão mantida
RECURSO
NÃO PROVIDO".
O embargante alega que o v. acórdão padece de
contradição, pois o custo para que o requerente tenha acesso à justiça sem o
benefício da gratuidade ultrapassa R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), ou seja,
equivale a mais de 10% da sua renda auferida no ano. Aduz que todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 2086534-15.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.089
imóveis citados como parte de seu patrimônio estão penhorados, exceto seu
bem de família, e que os veículos mencionados são utilizados para o
incremento da atividade empresarial da ROSFRAN. Prequestiona a matéria.
Recurso processado e não contraminutado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão não merece acolhida.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que o
embargante deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente do qual
os presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é restrito:
visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar contradição
eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.
Na
hipótese,
o
acórdão
foi
claro,
analisando
suficientemente todas as questões postas em juízo, motivo pelo qual se
conclui que as alegações do embargante possuem caráter nitidamente
infringente.
Confira-se:
"Na hipótese, os documentos apresentados pelo
autor não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência
alegada.
Isto porque a cópia da declaração de imposto de
renda do autor afasta a presunção de hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 2086534-15.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.089
alegada.
Conforme se verifica nos documentos de fls. 21/37
da origem, o autor recebeu o total de rendimentos
tributáveis de R$ 155.810,66, o que resulta no montante de
R$ 12.916,66 mensais. Apenas a título de aposentadoria, o
autor recebeu aproximadamente 4 mil reais mensais (total
anual de R$ 48.948,66), enquanto o restante dos valores foi
composto de rendimentos advindos de “PARTICIPACAO
SOCIETARIA PETRUS LTDA”, “FRIGORIFICO ROSFRAN
LTDA” e “MAUA REI DO MARMORE LTDA”.
Além disso, o autor declara ser proprietário de
prédio residencial (R$ 284.000,00), de duas casas (R$
66.100,00 e R$ 22.200,00), de quatro lotes de terreno
(aproximadamente
R$
60.000,00),
de
três
veículos
(aproximadamente R$ 77.000,00), de três caminhões
(aproximadamente R$ 180.000,00), de quotas de capital da
empresa FRIGORIFICO ROSFRAN LTDA (R$
300.000,00 + R$ 300.00,00), de crédito junto à participação
societária PETRUS LTDA (R$ 75.000,00) e junto a
FRIGORIFICO ROSFRAN LTDA (R$ 2.172.685,29),
de dinheiro em espécie (R$ 480.000,00), entre
outros bens.
Acrescente-se que o simples fato de a empresa da
qual o autor é sócio estar em recuperação judicial não
implica o reconhecimento de sua hipossuficiência financeira,
principalmente à luz do que consta na declaração de
imposto de renda do requerente.
Ademais, apesar de alegar que sua empresa teve
o fluxo financeiro seriamente afetado em razão da
pandemia, na medida em que seus clientes são pequenos
restaurantes, lanchonetes e “mercadinhos”, o autor não
indicou, de forma concreta, qual a dimensão da redução de
seus proventos, tampouco juntou provas a respeito.
E, apesar de argumentar que todos os elementos
dos autos devem ser considerados, e não apenas sua
declaração de imposto de renda, que reflete a realidade de
2018, o requerente não colacionou aos autos elementos
adicionais, capazes de infirmar a capacidade econômica
demonstrada pelos documentos de fls. 23/37 da origem.
Nesse contexto, conclui-se que os elementos
constantes dos autos levam mesmo ao indeferimento da
gratuidade ao autor".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 2086534-15.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.089
É certo que não há vício algum a ser sanado por meio dos
presentes embargos de declaração, sendo que o embargante objetiva apenas
a modificação do resultado do julgado, o que impõe a rejeição do recurso.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho
à sua função meramente integrativa do julgado. Embargos
rejeitados.
(...)
Como se vê, o aresto recorrido não padece de
omissão, obscuridade ou qualquer outro vício passível
de saneamento, razão pela qual não há como utilizar os
embargos de declaração recurso de integração como
recurso atípico de substituição.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias"
(Embargos de Declaração no 0000832-68.2013.8.26.0037,
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Francisco
Loureiro, j. 22/06/2016, grifo nosso).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
Renato Rangel Desinano
Relator